Tribunal: STF
Processo: ARE 1514478
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. SUPOSTO AUMENTO DE JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.



    1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferir se o autor, ora apelante, militar do Estado de Pernambuco, tem direito, ou não, a aumento salarial de 33,33%, em razão do advento da Lei Complementar Estadual nº 169/2011, que, segundo alega, teria majorado a carga horária da categoria de 30 (trinta) horas para 40 (quarenta) horas semanais.



    2. Não é possível extrair da documentação acostada aos autos provas suficientes de que a jornada de trabalho dos policiais militares tenha sido aumentada de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, com o advento da LCE nº 169/2011.



    3. A mera menção a horário de expediente administrativo da Polícia Militar de Pernambuco, por intermédio de portaria (ato infralegal), não serve à comprovação da jornada de trabalho de toda a categoria militar por disciplina legal stricto sensu. Inclusive porque, como é sabido, há cargos públicos de natureza civil para o exercício de atividades meio dentro da estrutura das Corporações militares, estando exclusivamente tais servidores públicos submetidos ao regime (e à carga horária) da Lei Estadual nº 6.123/1968, conforme também disciplina a LCE nº 157/2010.



    4. Em diversos casos similares ao presente, esta Corte de Justiça entendeu que os militares não comprovaram que estavam submetidos à jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais antes do advento da LCE nº 169/2011.



    5. Apelo improvido, à unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 7º, VI; e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente